Tribunal: TJES
Processo: 0033442-61.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033442-61.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL DEL CASTILO RAIOL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0033442-61.2015.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL DEL CASTILO RAIOL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE. MINORANTE DA TENTATIVA. CRITÉRIOS PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da 10ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o apelante pela prática de três crimes de furto qualificado na forma tentada (art. 155, §4º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 80 dias-multa. No recurso, postula a aplicação da fração de aumento de 1/8 por circunstância judicial valorada negativamente e a ampliação do patamar de diminuição pela tentativa.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I) Definir se é cabível a alteração da fração de aumento pela negativação de circunstâncias judiciais, com a aplicação da fração de 1/8; e (II) Estabelecer se a fração de redução pela tentativa, fixada em 1/3, deve ser ampliada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fração de 1/6 para a valoração negativa das circunstâncias judiciais encontra fundamento no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite critérios proporcionais e devidamente justificados pelo julgador, não limitados a critérios matemáticos rígidos (STJ, AgRg no HC n. 945.010/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/11/2024). A sentença justificou a exasperação com base na elevada ousadia do apelante ao praticar o crime em ambiente fortemente vigiado, demonstrando destemor ao aparato estatal, razão pela qual o critério eleito não se revela desproporcional.

Quanto à minorante da tentativa, a fração de redução deve observar o iter criminis percorrido, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 805.662/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, 16/6/2023). No caso, o apelante instalou dispositivos em cinco caixas eletrônicos, capturando envelopes de depósito das vítimas, mas não consumou o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Dada a proximidade da conduta com a consumação do crime, a fixação da redução no patamar mínimo de 1/3 mostra-se adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fração de exasperação da pena-base em 1/6 para valoração negativa das circunstâncias judiciais é proporcional quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência do STJ.

2. A fração de redução pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, sendo fixada no patamar mínimo (1/3) quando o crime se aproxima da consumação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §4º, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 945.010/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 805.662/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16/6/2023; STJ, Tema 934.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0033442-61.2015.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL DEL CASTILO RAIOL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por r Rafael Del Castilo Raiol, em face de sentença da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 155, §4º, II (3x), c/c o art. 14, II, do Código Penal, à pena de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses, em regime inicial semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa
.

Narra a denúncia, em síntese,
que
p
or volta das 14h do dia 2 de novembro de 2011, o
apelante teria tentado subtrair quantias em dinheiro e cheques, que as vítimas Karla Vargas Amigo, Lais Leoni Forechi e outras pessoas não identificadas depositariam através de envelopes em caixas eletrônicos da agência do Banco Itaú localizada na Rua José Celso Cláudio, bairro Jardim Camburi, nesta capital.

Ao
fim da instrução processual, rest
ou
condenado na forma especificada acima.

O acusado apela postulando seja adotada a fração de 1/8 (um oitavo) na valoração das circunstâncias judiciais e a ampliação do patamar de diminuição pela tentativa.

Contrarrazões ministeriais pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no id. de nº 11081409, também se posiciona pela negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do feito, cujo mérito passo a apreciar.

A materialidade e a autoria do fato são incontroversas, cingindo-se o recurso a debater aspectos relacionados à pena aplicada.

A defesa inicia por alegar pretensa falta de razoabilidade e proporcionalidade na pena-base, ante a exasperação da reprimenda em um ano, mediante a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial. Pede, nessa toada, que incida a fração de 1/8 para o aumento da pena.

No ponto, destaco que a lei não estabelece parâmetros para a eleição do patamar de recrudescimento da sanção penal, razão pela qual a jurisprudência ocupou-se do debate, vindo o Superior Tribunal de Justiça fixar compreensão no sentido de que “o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração”, bastando que o critério seja proporcional e devidamente justificado pelo julgador (STJ,AgRg no HC n. 945.010/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/11/2024).

Na espécie, constato que a valoração negativa das circunstâncias do crime encontra-se suficientemente fundamentada, indicando o magistrado a elevada ousadia do ora apelante, que praticou o crime em ambiente fortemente vigiado, o que demonstra grande destemor em relação ao aparato punitivo.

Logo, parece-me que a fração eleita pela sentença, que equivale a 1/6 (um sexto) da diferença entre penas máxima e mínima, não se revela desproporcional.

Assim, preservo a exasperação da pena, na forma estipulada.

Na
sequência
, o
recorrente pleiteia a
amplia
ção

d
a fração de redução da pena em razão da tentativa, originariamente fixada em 1/3 (um terço).

A fração de diminuição pela tentativa
deve orientar-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução. Nesse sentido,
confira-se o
AgRg no HC n. 805.662/SC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 16/6/2023.

Na espécie, o apelante instalou equipamentos em cinco caixas eletrônicos, por meio dos quais impossibilitava a máquina de receber devidamente os envelopes de depósito bancário dos clientes, os quais seriam por ele recolhidos na em momento posterior. As vítimas Karla Vargas Amigo e Lais Leoni Forechi chegaram a inserir envelopes com valores, que efetivamente foram capturados pelo dispositivo, e não foram apropriados por ele por circunstâncias alheias a sua vontade. Aliás, houvesse a apropriação (inversão da posse), ainda que por breves instantes e após perseguição, estaria o crime consumado (Tema 934, STJ).

Assim, saindo o bem da esfera de disponibilidade da vítima, e não sendo apossado pelo réu por circunstâncias alheias a sua vontade, deve incidir a minorante da tentativa no patamar mínimo.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.